Tribunal: TJDFT
Processo: 0708426-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. PROVAS CONTUNDENTES. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AGRAVAMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO). RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitivas, em especial, pelas declarações das vítimas, aliadas ao testemunho policial.
2. A jurisprudência entende que, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face de cada circunstância agravante, para aumento da pena na segunda fase da dosimetria.
3. Recurso conhecido e desprovido.